Tribunal: TJSP
Processo: 2033213-26.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Embargos à arrematação. Improcedência. Lance acolhido em segundo leilão que, à vista do artigo 891 do CPC, não poderia ser considerado vil. Outrossim, nos termos do art. 873, I, do Código de Processo Civil, somente será admitida nova avaliação quando for fundamentadamente arguida a ocorrência de erro ou dolo do avaliador, o que não se

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Embargos à arrematação. Improcedência. Lance acolhido em segundo leilão que, à vista do artigo 891 do CPC, não poderia ser considerado vil. Outrossim, nos termos do art. 873, I, do Código de Processo Civil, somente será admitida nova avaliação quando for fundamentadamente arguida a ocorrência de erro ou dolo do avaliador, o que não se identificou na espécie. Decisão mantida. Recurso desprovido.